Tribunal: TJPA
Processo: 0804493-53.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804493-53.2022.8.14.0065

APELANTE: LUIZ JARDIM DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0804493-53.2022.8.14.0065

APELANTE: LUIZ JARDIM DA CRUZ

Advogado: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE TARIFA BANCÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR REQUERENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0804493-53.2022.8.14.0065

APELANTE: LUIZ JARDIM DA CRUZ

Advogado: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ JARDIM DA CRUZ, objetivando a reforma da sentença de id.

14729722, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA,

que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 16621526) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e notou que foram descontados valores de sua conta, a título de Pacote de Serviços de Tarifas Bancárias, no valor total de R$ 284,40, o qual alega nunca ter contratado.

Afirma que o Banco Réu, levando em consideração a fragilidade e a falta de instrução da parte Autora procedeu com a abertura de CONTA CORRENTE com o objetivo de impor suas tarifas e demais serviços, o que vem onerando a parte Autora de sobremaneira que a mesma NUNCA teve a possibilidade de receber o valor integral de seu benefício.

Em sentença (Id. 14729722), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 14729723, onde alega em apertada síntese que é latente o não esclarecimento do direito a conta benefício ao idoso, para os fins de recebimento de seu benefício previdenciário e a contratação de conta corrente sem sua devida autorização legal, ensejou-lhe prejuízo de grande monta, haja vista a cobrança por anos de inúmeras tarifas bancárias, descontadas diretamente de sua única verba alimentar.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 14729726, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de pacote de tarifa bancária, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o “
TERMO DE OPÇÃO Á CESTA DE SERVIÇOS
” (id. 14729717), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto para pagamento correspondente a cesta de serviços contratados

Veja-se ainda que o cancelamento da adesão da cesta de serviços poderia ser solicitado a qualquer momento, conforme dispõe a cláusula 7 do referido contrato (id.

14729717 - Pág. 3)

Portanto, simplesmente afirmar que não contratou os serviços não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Outrossim, o consumidor, por vários anos pagou e teve a sua disposição, uma gama de serviços contidos no pacote contratado, de forma que ainda que não houvesse a apresentação do contrato expresso, ainda assim haveria a sua anuência tácita dos serviços contratados.

Deste modo, o contrato e suas cláusulas eram de conhecimento da contratante no momento em que foi firmado, e ela teve a oportunidade de optar por concordar ou não com as condições oferecidas e, até mesmo cancelar a contratação.

O princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização dos serviços.

Por tais razões, conheço e nego provimento ao apelo do demandante, mantendo-se incólume os termos da sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/07/2024